Tribunal: TJMT
Processo: 1089996-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1089996-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDERSON LUIZ DO CARMO - CPF: 938.725.421-68 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ANDERSON LUIZ DO CARMO

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S.A.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO E INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, sob o fundamento de que o autor, após intimado para comprovar hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade da justiça, permaneceu inerte, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo cumulada com pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após concessão de prazo para tanto, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito; e (
ii
) saber se, diante da inércia da parte quanto à comprovação da hipossuficiência, a providência processual adequada seria o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça com posterior intimação para recolhimento das custas iniciais.

III. Razões de decidir

A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica não configura vício intrínseco da petição inicial apto a ensejar seu indeferimento nas hipóteses
previstas no art. 330 do CPC, pois a gratuidade da justiça constitui questão incidental relativa à dispensa do recolhimento de custas, não afetando a regularidade formal da peça inaugural.

A extinção do processo por indeferimento da petição inicial, fundada exclusivamente na ausência de comprovação da hipossuficiência, contraria os princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito, previstos nos
arts
. 6o e 4o do CPC.

Nessas circunstâncias, a medida processual adequada consiste em indeferir o pedido de gratuidade da justiça e oportunizar à parte o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça e regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica não configura vício da petição inicial apto a justificar seu indeferimento.

2. Não comprovada a hipossuficiência após oportunizada a manifestação da parte, deve o magistrado indeferir o pedido de gratuidade da justiça e intimar o autor para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 4o, 6o, 99, §§ 2o e 3o, 290, 330 e 485, inc. I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 1000138-63.2025.8.11.0107, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON LUIZ DO CARMO nos autos do processo no 1089996-12.2025.8.11.0041, que tramita perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, tendo
como Apelado
o BANCO DAYCOVAL S.A.

A demanda originária consiste em Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual o Apelante objetivava a revisão de Cédula de Crédito Bancário no 14-2454210/24, firmada em 30/09/2024, para financiamento de veículo GM/Chevrolet Montana Sport 1.4, ano/modelo 2011/2011, placa NPL0091, no valor total de R$ 30.348,54, a ser quitado em 36 parcelas fixas de R$ 1.425,33.

O comando judicial recorrido foi proferido pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte Autora, após intimada para emendar a inicial e comprovar a hipossuficiência econômica para fins de concessão da Justiça Gratuita, deixou transcorrer o prazo assinalado sem cumprir a determinação judicial, demonstrando desinteresse no prosseguimento da ação
, conforme:

Vistos, etc.

ANOTE-SE O ENDEREÇO DO AUTOR NO PROCESSO CONEXO ANUNCIADO NO ID N. 207474666, QUE TRAMITA POR ESTA ESPECIALIZADA, como já determinado nos autos, certificando-se.

A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito.

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação, complementando a inicial.

Assim, não há como dar prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como documentos necessários para a ação.

Diante do exposto,
Indefiro
a inicial
e Julgo
EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Proceda-se oCANCELAMENTO da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID
347369383
), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Nulidade da sentença por cerceamento do direito de acesso à justiça e violação ao devido processo legal;

Inadequação da extinção do processo por indeferimento da inicial em razão da ausência de comprovação de hipossuficiência.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com reabertura de prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais, assegurando-se o julgamento do mérito da demanda revisional.

O recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID
347369385
.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 221003209), suscitando preliminar de deserção do recurso por ausência de recolhimento do preparo e ausência de requisitos para concessão da Justiça Gratuita. No mérito, sustentou a regularidade da sentença, alegando inépcia da inicial por preclusão temporal, ausência de cerceamento de defesa, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e inexistência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ANDERSON LUIZ DO CARMO

APELADO(S):

BANCO DAYCOVAL S.A.

VOTO

– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da Preliminar de Deserção do Recurso de Apelação

O Apelado suscita preliminar de deserção do recurso de apelação, ao argumento de que o recurso foi interposto sem o recolhimento das custas de preparo no ato da interposição, em evidente afronta ao artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

Sustenta que, considerando que o preparo não foi recolhido e comprovado no ato da interposição, enseja a aplicação da pena de deserção do recurso de apelação.

Subsidiariamente, requer a intimação da Apelante para recolhimento e comprovação do preparo recursal em dobro, nos termos do parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

O parágrafo 1o do referido dispositivo dispõe que são dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.

No caso em análise, o Apelante reiterou, nas razões recursais, o pedido de concessão da Justiça Gratuita, pleiteando a dispensa do preparo recursal.

Conforme se verifica dos autos, a parte Autora apresentou declaração de hipossuficiência firmada na própria Petição Inicial, nos termos do artigo 99, parágrafo
3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que
se presume
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Ademais, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1045844-02.2025.8.11.0000, reconheceu a nulidade da decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita sem oportunizar à parte requerente a comprovação da alegada hipossuficiência, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, determinando que o julgador singular oportunizasse prazo à parte requerente para a comprovação da alegada hipossuficiência.

Dessa forma, considerando que a questão da Justiça Gratuita ainda não foi definitivamente resolvida nos autos, e que o Apelante reiterou o pedido de concessão do benefício em sede recursal, não há que se falar em deserção do recurso de apelação por ausência de recolhimento do preparo, porquanto a parte Apelante encontra-se amparada pela presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do artigo 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, a preliminar de deserção do recurso de apelação.

É como voto.

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Recurso de Apelação interposto por ANDERSON LUIZ DO CARMO contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a parte Autora, após intimada para emendar a inicial e comprovar a hipossuficiência econômica para fins de concessão da Justiça Gratuita, deixou transcorrer o prazo assinalado sem cumprir a determinação judicial, demonstrando desinteresse no prosseguimento da ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

O Apelante sustenta que a r. sentença merece ser anulada, porquanto a extinção do feito por indeferimento da inicial configura cerceamento do direito de acesso à justiça e violação ao devido processo legal.

Argumenta que a ausência de comprovação da hipossuficiência não deveria ter resultado no indeferimento da petição inicial, mas sim na revogação do benefício da Justiça Gratuita, com a consequente intimação para recolhimento das custas processuais.

Alega que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Agravo de Instrumento no 1045844-02.2025.8.11.0000, reconheceu a nulidade da decisão que indeferiu o benefício sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência, determinando a reabertura de prazo para tanto.

Aduz que a interpretação dada pelo Juízo de primeiro grau, ao equiparar a ausência de comprovação da hipossuficiência à falta de documentos necessários para a inicial, desvirtua o comando do Acórdão e contraria os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.

Defende que a questão da Justiça Gratuita é uma condição para o processamento do feito, e não um documento essencial à petição inicial em si, cuja falta impediria sua própria existência como peça processual válida.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para reabertura de prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas processuais, permitindo o prosseguimento da demanda e o julgamento do mérito.

O Apelado, em suas contrarrazões, sustenta a regularidade da sentença, alegando inépcia da inicial por preclusão temporal, ausência de cerceamento de defesa, inaplicabilidade da inversão do ônus da prova e inexistência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes.

Argumenta que a parte Apelante foi devidamente intimada para sanar as irregularidades e deixou transcorrer o prazo assinalado sem dar impulso processual, demonstrando não ter interesse no desfecho da ação.

Defende que não cumprida a deliberação de emenda no prazo fixado, a extinção do feito por essa irregularidade é medida que se impõe, não havendo se falar em cassação da decisão.

Passo à análise das teses recursais.

Da Nulidade da Sentença por Cerceamento do Direito de Acesso à Justiça e Inadequação da Extinção do Processo por Indeferimento da Inicial

O Apelante sustenta que a r. sentença merece ser anulada, porquanto a extinção do feito por indeferimento da inicial configura cerceamento do direito de acesso à justiça e violação ao devido processo legal.

Argumenta que a ausência de comprovação da hipossuficiência não deveria ter resultado no indeferimento da petição inicial, mas sim na revogação do benefício da Justiça Gratuita, com a consequente intimação para recolhimento das custas processuais.

A insurgência recursal merece acolhimento.

A análise do histórico processual revela que a questão da Justiça Gratuita foi objeto de controvérsia desde o início da tramitação do feito.

Conforme se verifica dos autos, o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT proferiu a decisão de ID

347369375
, em 25/11/2025, indeferindo o pedido de Justiça Gratuita ao argumento de que a parte requerente não teria comprovado a necessidade, como apresentação atualizada de rendimentos e/ou declaração de renda anual, para aquilatar a real necessidade, salientando que estando sua declaração divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito, e determinando a intimação para que, no prazo de quinze dias, comprovasse o recolhimento da guia de distribuição ou a hipossuficiência, sob pena de extinção do feito.

Contra essa decisão interlocutória que indeferiu a Justiça Gratuita sem a devida intimação prévia para comprovação da hipossuficiência, o Apelante interpôs Agravo de Instrumento sob o no 1045844-02.2025.8.11.0000 perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Este Agravo de Instrumento foi conhecido e provido, monocraticamente, em 15/12/2025,
declarando
a nulidade do trecho da decisão objurgada que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, determinando que o julgador singular oportunizasse à parte requerente, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência.

Em cumprimento ao referido Acórdão, o Juízo
a quo
proferiu Despacho de ID
347369379
, em 15/12/2025, determinando que a parte Autora, no prazo legal, comprovasse a hipossuficiência.

Contudo, em 26/01/2026, foi certificada a inércia da parte Autora, que não comprovou a hipossuficiência no prazo concedido.

Diante dessa certidão, o Juízo de primeiro grau proferiu a Sentença ora guerreada, em 26/01/2026, de ID
347369381
, indeferindo a petição inicial e julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao considerar que a parte autora não emendou a exordial com os documentos necessários para a ação.

A fundamentação adotada pelo Juízo de primeiro grau,
data
venia
, não se mostra adequada à hipótese dos autos.

O artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial.

Por sua vez, o artigo 330 do Código de Processo Civil dispõe que a petição inicial será indeferida quando for inepta, quando a parte for manifestamente ilegítima, quando o autor carecer de interesse processual, quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321, ou quando o juiz verificar, desde logo, a decadência ou a prescrição.

No caso em análise, a petição inicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de indeferimento previstas no artigo 330 do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica para fins de concessão da Justiça Gratuita não configura vício intrínseco da petição inicial que justifique seu indeferimento, porquanto a questão da Justiça Gratuita é uma condição para o processamento do feito, e não um documento essencial à petição inicial em si, cuja falta impediria sua própria existência como peça processual válida.

O artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
, o que ocorreu no caso.

Dessa forma, a consequência da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após a concessão de prazo para tanto, não deveria ser o indeferimento da petição inicial, mas sim o indeferimento do pedido de Justiça Gratuita, com a consequente intimação da parte para recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Ademais, a extinção do processo por indeferimento da petição inicial, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência, contraria os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito, consagrados nos artigos 6o e 4o do Código de Processo Civil, respectivamente.

O artigo 6o do Código de Processo Civil preceitua que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O artigo 4o do Código de Processo Civil estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.

O Código de Processo Civil de 2015, em sua essência, eleva o princípio da cooperação entre as partes e o juízo como pilar fundamental para a efetividade da prestação jurisdicional, buscando priorizar o julgamento de mérito e evitar a extinção prematura de processos por questões formais ou sanáveis.

Em vez de extinguir o processo, o Juízo
a quo
deveria ter agido em conformidade com o princípio da cooperação
indeferindo
expressamente o benefício e intimando o Apelante para recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição.

Dessa forma, a consequência da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, após oportunizada à parte a apresentação de elementos comprobatórios, não é o indeferimento da petição inicial, mas sim o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, com a consequente intimação da parte para proceder ao recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. ERROR IN PROCEDENDO. ART. 290 DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas iniciais, após determinação de comprovação da hipossuficiência financeira ou pagamento das despesas processuais, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada; e (
ii
) se é válida a extinção
do processo sem prévia decisão expressa de indeferimento da justiça gratuita e sem a abertura de prazo específico para recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC. III. Razões de decidir 3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada por elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte, inexistentes no caso. 4. Os documentos juntados aos autos, notadamente a ausência de restituição de imposto de renda e a inscrição no
CadÚnico
, corroboram a condição de hipossuficiência econômica do Apelante. 5. A extinção do feito mostrou-se prematura, uma vez que não houve decisão expressa de indeferimento da gratuidade da justiça nem a concessão de prazo específico para o recolhimento das custas após eventual negativa do benefício, em afronta ao art. 290 do CPC. 6. O procedimento adotado pelo juízo de origem violou o devido processo legal e o contraditório, caracterizando
error
in procedendo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação provido, para conceder a gratuidade da justiça ao Apelante e anular a sentença extintiva, determinando o regular prosseguimento do feito. (N.U 1000138-63.2025.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

A interpretação adotada pelo Juízo de primeiro grau, ao equiparar a ausência de comprovação da hipossuficiência à falta de documentos indispensáveis à petição inicial, não encontra amparo no ordenamento processual.

A ausência de comprovação da hipossuficiência econômica não constitui vício intrínseco da petição inicial capaz de ensejar seu indeferimento nas hipóteses previstas no artigo 330 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o indeferimento da petição inicial, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, pressupõe a presença de vício que comprometa a própria validade da peça inaugural, o que não se verifica na hipótese em exame.

A controvérsia relativa à concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça refere-se apenas à dispensa do recolhimento das custas processuais, não afetando a regularidade formal da petição inicial.

Assim, uma vez oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência e não tendo ela apresentado os documentos necessários, caberia ao Juízo de origem indeferir o pedido de gratuidade e intimar o autor para recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil, e não extinguir o feito por indeferimento da petição inicial.

Nesse contexto, verifica-se que a r. sentença recorrida incorreu em equívoco ao extinguir o processo com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo
Civil, razão pela qual deve ser anulada, a fim de que o procedimento seja regularizado na origem.

Resolvida a questão processual, ficam prejudicadas as demais teses suscitadas pelo Apelado relativas ao mérito da demanda originária, porquanto tais matérias não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença de ID

347369381, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que, diante da ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, seja apreciado
de forma expressa
o pedido de gratuidade da justiça
.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026